Tribunal: TRF3
Processo: 5093605-89.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/09/2015; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.762.211, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2018; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
338/689)

5093605-89.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5093605-89.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTONIA BARBOSA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, sustentando a autora o preenchimento das exigências mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, bem como a manutenção da condição de segurada especial apesar de vínculos urbanos pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado comprova o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido; (ii) estabelecer se há demonstração do labor rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por idade rural exige o cumprimento simultâneo da idade mínima e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período equivalente à carência legal, imediatamente anterior ao requerimento.

4. A comprovação do labor rural depende de início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

5. Não se exige prova documental para todo o período de carência, desde que os documentos sejam corroborados por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia.

6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração do exercício da atividade rural em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento do benefício.

7. No caso concreto, embora haja documentos rurais entre 2011 e 2021, eles são esparsos e não demonstram continuidade do labor rural até período próximo ao requerimento, especialmente diante da ausência de registros após 2021.

8. O histórico contributivo revela vínculos urbanos relevantes entre 2000 e 2008 e contribuições posteriores, o que fragiliza a alegação de continuidade da atividade rural como segurada especial.

9. Não se comprovam os 180 meses de atividade rural exigidos, nem o exercício da atividade em período imediatamente anterior ao requerimento.

10. A prova testemunhal, ainda que coerente, não supre a deficiência do início de prova material quanto ao período final relevante.

11. A insuficiência probatória impede o exame do mérito, impondo a extinção do processo sem resolução, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por idade rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 2. É indispensável a comprovação do labor rural no período de carência e em momento imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 3. A insuficiência de prova material quanto ao período relevante autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII; 25, II; 48; 55, §3o; 142; 143. CPC, arts. 485, IV; 85, §11; 98, §3o; 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/09/2015; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.762.211, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2018; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5093605-89.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ANTONIA BARBOSA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 327967153) julgou o pedido inicial improcedente e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Apelação da parte autora (ID 327967160), na qual sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural. Alega que os documentos apresentados constituem início de prova material, corroborado pela prova testemunhal, bem como que o exercício de atividade urbana até 2008 não afasta sua condição de segurada especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

A Lei Federal no 8.213/91, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.”

O art. 55, § 3o, da Lei Federal no 8.213 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta C. 7a Turma e no STJ, destacando-se:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

Nesse campo, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Segundo jurisprudência pacífica, é dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, destacando-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991. (...)".

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, j. 27/10/2015, DJe: 05/11/2015, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção. Ação rescisória procedente".

(STJ, 3a Seção, AR 3.650/RS, j. 11/11/2015, DJe: 04/12/2015, Rel. Des. Convoc. ERICSON MARANHO).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei no 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 03/12/2015, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Aliás, não é outro o entendimento fixado da 7a Turma do TRF da 3a Região. Com efeito:

“(...)

17 - O C. STJ já firmou entendimento de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213/91, de modo que inexigível o recolhimento de contribuições para fins de concessão do beneplácito. Precedente. (...)”.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0009951-76.2017.4.03.9999 , Dje: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

A respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, este não deve ser reconhecido em período anterior aos 12 anos de idade, uma vez que o menor nessas condições, ainda que acompanhasse os pais na lavoura e eventualmente os auxiliasse em algumas atividades, não é razoável supor que pudesse exercer plenamente a atividade rural, principalmente por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante.

A propósito, esse entendimento já foi assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, tanto na vigência da Constituição Federal de 1967, como na atual Carta de 1988. Confira-se:

"ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATORIO ESTABELECIDO NO ART. 165- XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. MENOR DE DOZE ANOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS A UM EMPREGADOR, SOB A DEPENDÊNCIA DESTE, E MEDIANTE SALARIO. TENDO SOFRIDO O ACIDENTE DE TRABALHO FAZ JUS AO SEGURO PRÓPRIO. NÃO OBSTA AO BENEFÍCIO A REGRA DO ART. 165-X DA CARTA DA REPUBLICA, QUE FOI INSCRITA NA LISTA DAS GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM PROVEITO DESTES, NÃO EM SEU DETRIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS".

(2a Turma, RE no 104.654/SP, DJ: 25/04/1986, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).

"Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei no. 8213. Possibilidade. Precedentes.

3. Alegação de violação aos arts. 5o, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2a T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2a T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento".

(2a Turma, AI no 529.694/RS, DJ 11/03/2005, Rel. Min. GILMAR MENDES).

Nesse diapasão caminha o entendimento da 7a Turma do TRF-3a Região, destacando-se as seguintes ementas:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMPO DE LABOR NA FAINA RURAL.

(...)

- Admite-se o cômputo do período laborado no campo pelo menor de idade (a partir dos 12 - doze - anos), uma vez que as regras insculpidas nos Ordenamentos Constitucionais, vedando o trabalho infantil, não podem prejudicá-lo.

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial (tida por interposta) como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária e negado provimento ao recurso de apelação da parte autora".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 2012.03.99.028461-0/SP, DJe: 16/03/2017, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

"PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.

(...)

4. É possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

5. De acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 07/1975 a 07/1988, devendo ser procedida a contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

6. Apelação provida".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 2016.03.99.040416-4/SP, DJe: 13/03/2017, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal no 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Por fim, nos termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, a falta de prova do labor rural implica a extinção do processo, sem a resolução do mérito: (Corte Especial, REsp. 1.352.721/SP, j. 16/12/2015, DJe: 28/04/2016, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

No mesmo sentido, precedentes recentes da 7a Turma do TRF-3a Região: ApCiv 0028764-64.2011.4.03.9999, DJe: 28/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; ApCiv 0008010-69.2012.4.03.6183, Dje: 27/11/2019, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; ApCiv 0002681-35.2016.4.03.9999, DJe: 18/10/2019, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGINIA.

No caso concreto, a autora nasceu em 22/10/1966, de forma que foi cumprido o requisito da idade mínima no ano de 2021.

Considerado o ano do cumprimento do requisito etário, exige-se prova da atividade rural no período imediatamente anterior, mesmo que de forma descontínua, por 180 meses.

Para tanto, foram apresentados os seguintes documentos:

Contrato de concessão de uso de imóvel rural, emitido em 04/04/2021, no qual consta a autora qualificada como agricultora (ID 327967053);

Notas fiscais de comercialização de produtos rurais emitidas em 27/07/2012, 28/06/2013, 31/01/2014, 24/08/2015, 05/09/2016, 10/11/2016, 29/03/2017, 29/06/2017, 18/01/2018, 13/03/2019, 14/07/2020, 03/08/2020, 11/02/2020, 18/05/2021 e 14/05/2021 (IDs 327967054 e 327967055);

Demonstrativo de movimentação de rebanho bovino e bubalino, datado de 21/11/2011 (ID 327967055).

Ocorre que o CNIS revela o exercício de atividade urbana pela autora junto à empresa Churrascaria do Boizinho Ltda., no período de 01/11/2000 a 05/03/2008, além de recolhimentos como empregada doméstica e contribuinte individual nos meses de agosto a novembro de 2014.

Desse modo, ainda que se admita o retorno ao labor rurícola após o encerramento do vínculo urbano principal, a documentação rural mais antiga posterior a tal vínculo remonta ao ano de 2011, havendo registros documentais esparsos até 2021, sem, contudo, a apresentação de elementos contemporâneos ao período posterior aos requerimentos administrativos, notadamente dos anos de 2023 em diante, que seriam relevantes para demonstrar a alegada continuidade do labor campesino.

Nesse contexto, a instrução apresentada pela parte autora não se revela minimamente suficiente para viabilizar a adequada apreciação da pretensão, especialmente porque, tratando-se de benefício que exige a demonstração do exercício de atividade rural no período correspondente à carência e em momento imediatamente anterior ao requerimento, seria razoável esperar a juntada de documentação mais recente, apta a indicar a persistência da condição de segurada especial.

Com efeito, entre março de 2008 e novembro de 2022 não se perfazem, com respaldo em início de prova material idôneo, os 15 anos de atividade rural exigidos para a concessão do benefício, razão pela qual não restaram preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria rural por idade.

A prova testemunhal produzida, embora coerente, não supre a ausência de início de prova material minimamente idôneo quanto ao período final relevante, nos termos da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da insuficiência das provas, o processo deve ser extinto sem a resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 1.040, do Código de Processo Civil.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, de ofício, julgo o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 1.040, do Código de Processo Civil. Apelação da parte autora prejudicada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, sustentando a autora o preenchimento das exigências mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, bem como a manutenção da condição de segurada especial apesar de vínculos urbanos pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado comprova o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido; (ii) estabelecer se há demonstração do labor rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por idade rural exige o cumprimento simultâneo da idade mínima e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período equivalente à carência legal, imediatamente anterior ao requerimento.

4. A comprovação do labor rural depende de início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

5. Não se exige prova documental para todo o período de carência, desde que os documentos sejam corroborados por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia.

6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração do exercício da atividade rural em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento do benefício.

7. No caso concreto, embora haja documentos rurais entre 2011 e 2021, eles são esparsos e não demonstram continuidade do labor rural até período próximo ao requerimento, especialmente diante da ausência de registros após 2021.

8. O histórico contributivo revela vínculos urbanos relevantes entre 2000 e 2008 e contribuições posteriores, o que fragiliza a alegação de continuidade da atividade rural como segurada especial.

9. Não se comprovam os 180 meses de atividade rural exigidos, nem o exercício da atividade em período imediatamente anterior ao requerimento.

10. A prova testemunhal, ainda que coerente, não supre a deficiência do início de prova material quanto ao período final relevante.

11. A insuficiência probatória impede o exame do mérito, impondo a extinção do processo sem resolução, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por idade rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 2. É indispensável a comprovação do labor rural no período de carência e em momento imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 3. A insuficiência de prova material quanto ao período relevante autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII; 25, II; 48; 55, §3o; 142; 143. CPC, arts. 485, IV; 85, §11; 98, §3o; 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/09/2015; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.762.211, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2018; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, decidiu extinguir o processo sem resolução de mérito, restando prejudicada a apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão